Tribunal: STF
Processo: ADI 7700
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Magistratura estadual. Remoção e promoção. Pretensão de revisão da orientação jurisprudencial firmada na matéria. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

    1. A tese central dos embargos apoia-se na invocação de precedente superado (ADI 4.758, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.12.2019), com o objetivo de rediscutir orientação posteriormente fixada pelo Plenário no julgamento da ADI 6.609, Rel. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, que assentou a primazia da remoção no provimento de comarcas vagas.

    2. A decisão embargada enfrentou todos os aspectos constitucionais da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A alegação de omissão quanto a precedente superado revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da jurisprudência consolidada desta Corte — finalidades incompatíveis com os limites cognitivos dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

    3. O julgamento em plenário virtual não acarreta prejuízo às partes nem compromete a formação da decisão colegiada. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acolhimento ou a rejeição de pedido de destaque configura ato meramente ordinatório (CPC, art. 203, § 3º), desprovido de conteúdo decisório. Por essa razão: (i) não exige fundamentação nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) não é passível de recurso (CPC, art. 1.001); (iii) não vincula o Relator nem os demais Ministros, a quem compete definir, com plena discricionariedade, os processos a serem encaminhados ao julgamento presencial; e (iv) prescinde de manifestação expressa, pois seus efeitos decorrem diretamente do prosseguimento ou da retirada do feito. Precedentes do Plenário (ADI 5.780-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12.9.2023; ARE 1.439.448-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08.11.2023, entre outros).

    4. Embargos de declaração rejeitados.